Tribunal: TJDFT
Processo: 0002783-30.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.